Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE PRIVILEGIAR O JULGAMENTO PELO MÉRITO. RENDIMENTO DO PROCESSO. ART. 488, CPC. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento do julgador para não extinguir o feito por ausência de interesse processual.
2. O interesse processual está consubstanciado no trinômio necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC.
3. No caso em exame, a ASSEFAZ ajuizou ação de obrigação de não fazer, cuja pretensão consiste em obter uma ratificação da resilição de convênio de patrocínio de plano de saúde, bem como para estabelecer a obrigação de não manter os convênios anteriormente firmados e “de não celebrar novos convênios”.
4. Ocorre que a autora careceria de interesse processual, pois os efeitos da resilição se operaram ex lege, sendo absolutamente desnecessária a obtenção de uma tutela jurisdicional para ratificar a resilição do convênio, a qual contou com a aquiescência dos apelantes.
5. Adoção da regra de rendimento do processo ou de privilegiar o julgamento do mérito, quando possível, na forma do art. 488 do CPC. No caso, a fim de evitar o risco de futuras demandas, em razão da extinção do processo na forma do art. 485 do CPC, e ficando manifesto a ausência do direito alegado pela autora frente às partes recorrentes, resolve-se a demanda pelo mérito.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.